Tribunal: STF
Processo: HC 209552
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PELO MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ciro Costa Chagas, advogado, em benefício de Luiz Antônio de Almeida Junior, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.11.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 706.879/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente e outros suspeitos são investigados pelos crimes de receptação, associação criminosa e roubo, tendo sido convertida a prisão temporária dos envolvidos em preventiva, em 13.10.2021, pelo juízo da Central de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte/MG (doc. 7).



    3. Pleiteando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.21.229025-8/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal mineiro.



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 706.879/MG no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 18.11.2021.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega “carência de fundamentação da decisão exarada pela Autoridade Coatora, posto que desnecessário um exercício hermenêutico aprofundado para se constatar que o eminente Ministro se ateve a somente alegar que não entende pela presença de ilegalidades no caso dos autos, sem, contudo, analisar as nulidades aventadas pela defesa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente é réu primário, possui residência fixa e trabalho. Ademais, o Paciente possui endereço certo, é pai de um filho menor de idade – 12 (doze) anos – o qual depende inteiramente de seu salário para a sua subsistência” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Salienta que a gravidade genérica do crime em abstrato ou o risco de reincidência não seriam fundamentos para decretação da prisão preventiva.



    Argumenta que “a falta de demonstração, efetiva e concreta, das causas legais da prisão preventiva, caracteriza constrangimento ilegal manifesto, tal como ocorre quando o Juiz se limita a invocar, sem mais, a gravidade da conduta e possibilidade de reiteração. Em nenhum momento ficou demonstrado o risco real do paciente praticar atos ilícitos se posto em liberdade” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente colaborou em todas as etapas da investigação, não apresentando resistência, fornecendo a senha de seu celular pessoal quando solicitado, permitindo a entrada dos policiais na casa de sua mãe, mesmo que sem mandado para tal.



    Nas buscas e apreensões realizadas em sua residência e na de sua mãe nada ilícito foi encontrado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “A) Seja o presente Habeas Corpus admitido e conhecido;



    B) Sejam apreciados os argumentos esposados, reconhecendo a ilegalidade dos fundamentos utilizados para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva que ora se opera em desfavor do Paciente, bem como a flagrante ausência de fundamentação idônea, incidindo assim em um constrangimento ilegal. Nesse sentido, pugna-se, preliminarmente, pela concessão, inaudita altera pars, de LIMINAR cessando-se enfim a coação ilegal, por se tratar de medida imperativa de justiça;



    C) Não sendo esse o entendimento, subsidiariamente, requer, seja decretada as medidas cautelares alternativas à prisão;



    D) Seja concedido em definitivo o presente Habeas Corpus no sentido de revogar a prisão emitida contra o Paciente” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.9.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 706.879/MG. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Ao converter a prisão temporária dos investigados em custódia preventiva, o juízo da Vara da Central de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte/MG sustentou a necessidade da prisão cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada:



    “Conforme já pontuado em decisão de ff. 67/68v, o presente inquérito policial foi para apuração de indícios de autoria e prova de materialidade acerca dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, no artigo 180 e no artigo 288, todos do CP, sendo o delito de roubo majorado praticado em 14/07/2021, figurando como vítimas Natielle Fernanda Rodrigues Lopes, Letícia Moreira Cardoso e Isadora Maria Coutinho da Cruz.



    No curso das investigações, apurou-se que os investigados, associados, são responsáveis, ao menos por ora, pela receptação de aparelhos celulares roubados/furtados, os quais são revendidos na loja de Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira, localizada no Shopping Oiapoque, nesta cidade. 



    Deferida a diligência de busca e apreensão, os investigados foram também presos em flagrante, porque estavam na posse de aparelhos celulares sem nota fiscal e com queixa de furto. No veículo do investigado Marcos Vinícius foram encontrados, ainda, outros dois celulares produtos de crime.



    Sobre o delito de roubo majorado, a dinâmica encontra-se descrita em decisão de ff. 67/68v, consistindo, em síntese, na subtração do celular da vítima Natielle Fernanda, objeto o qual foi utilizado, logo após o crime, para realização de transferência bancária via PIX, cujo beneficiário foi Marcus Vinícius Gonçalves de Oliveira.



    O relatório circunstanciado de ocorrência de ff. 30/41v, por sua vez, revela a existência de uma associação criminosa integrada por assaltantes, receptadores e especialistas questões bancárias, a qual opera da seguinte forma 1) Cristina figura como receptadora dos aparelhos eletrônicos produtos de crimes contra o patrimônio; 2) Luiz Antônio, apontado como ‘hacker’, é quem realiza as transferências bancárias por meio eletrônico, atuando nesta modalidade desde 2019; e 3) Marcos Vinícius é um dos responsáveis pela execução dos furtos/roubos de modo a apanhar os aparelhos eletrônicos para os demais integrantes da associação criminosa, sendo, ainda, beneficiário de transferências bancárias (PIX).



    Vale, ainda, trazer à colação a informação segundo a qual ‘já se tem notícias de quadrilhas que migraram do modus operandi nesta comunicação descrito para a prática de sequestros relâmpagos, onde vítimas são mantidas em cárcere privado’.



    Consta, ademais, que o investigado Marcos Vinícius é bastante conhecido no meio policial, sendo apontado como autor de crimes de furto, roubo, tráfico de drogas, dentre outros.



    Descreve, por fim, o relatório que os investigados ostentam uma vida de luxo, incompatível com as profissões exercidas, acumulando muito dinheiro oriundo de crimes.



    Sobre a prisão preventiva, preconiza o artigo 312 do CPP, que poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Dispõe, por sua vez, o artigo 313, do mesmo diploma legal, que será admitida a decretação da prisão preventiva, dentre outras hipóteses, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos.



    In casu, aos investigados está sendo imputada a prática dos crimes previstos no artigo 180, §1º, e no artigo 288, ambos do Código Penal, com possível participação no delito de roubo em apuração.



    A prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria se evidenciam nos elementos até o momento acostados ao inquérito policial.



    Lado outro, não pairam dúvidas acerca da periculosidade dos investigados, da propensão à prática de crimes e do consequente perigo gerado pelo estado de liberdade deles.



    A ordem pública necessita, desta forma, ser resguardada, assim como garantida a aplicação da lei penal.



    Diante do exposto, acolhendo a pretensão ministerial de ff. 230/231, e presentes os fundamentos e requisitos autorizadores, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA DE CRISTINA DA CONCEIÇÃO ALVES, LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA JÚNIOR E MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA EM PREVENTIVA, com fundamento no artigo 312, c/c o artigo 313, inciso I, ambos do CPP, revelando-se necessária para garantia da ordem pública” (doc. 7 – grifos nossos).



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.21.229025-8/000, o Tribunal de Justiça mineiro ratificou esse entendimento e manteve a custódia cautelar do paciente. O Desembargador Relator assentou no voto condutor do julgamento:



    “Depreende-se dos autos haver sido o paciente preso temporariamente, sendo a prisão convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, §2°, inciso II e §2°- A, inciso I, artigo 180 e artigo 288, todos do Código Penal, pois, em conjunto a outros dois acusados, são responsáveis pela receptação de aparelhos celulares roubados e furtados, os qual eram revendidos na loja de um dos corréus, localizada no Shopping Oiapoque, na Comarca de Belo Horizonte.



    Infere-se, ainda, que o acusado supostamente possuía a função de “hacker” na associação criminosa, realizando transferência bancárias nos celulares furtados e roubados.



    Inicialmente, em relação à tese defensiva segundo a qual não possui o paciente envolvimento com o delito, alegando inexistirem provas de autoria em perpetração criminosa, insta salientar que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária, o qual não admite o revolvimento do caderno probatório, não havendo sido apresentada qualquer comprovação do alegado pelo acusado. (...)



    Ademais, contrariamente ao afirmado em impetração, a decisão a decretar a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, ressaltando a d. autoridade coatora a necessidade da medida para garantia da ordem pública em virtude da gravidade em concreto dos delitos, demonstrada pelo modus operandi adotado na empreitada delitiva. (...)



    Destarte, a decisão proferida pelo magistrado de origem encontra-se suficientemente fundamentada, inexistindo constrangimento ilegal.



    Os crimes em questão são graves, devendo a custódia preventiva ser decretada para garantia da ordem pública, de forma a evitar a reiteração de condutas semelhantes. A imposição de qualquer das medidas cautelares substitutivas à prisão não se mostra adequada ou suficiente para preservar a ordem pública.



    Com efeito, a censurabilidade e a gravidade dos delitos de roubo e receptação praticados, realizados em associação criminosa, justificam o decreto prisional fundado na garantia da ordem pública. (...)



    De sua vez, as circunstâncias pessoais do paciente, ainda que lhe sejam inteiramente favoráveis, não autorizam, por si só, a concessão da ordem. (...)



    Isto posto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, razão pela qual, DENEGO A ORDEM”. 



    11. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, em decisão assim fundamentada:



    “Tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).'



    Note-se que, no presente caso, a gravidade concreta, evidenciada pelo modus operandi e pela associação criminosa, e o risco de reiteração delitiva foram considerados pelo Tribunal de origem para denegar a ordem.



    A prisão preventiva tem natureza excepcional, estando sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 282, I e II, 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, com as alterações da Lei n. 13.964/2019.



    Registre-se também que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo (RHC n. 119.549/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 26/2/2020.).



    Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020.'



    Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio” (e-doc. 10).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada para garantir a ordem pública, com fundamento na gravidade em concreto da conduta.



    13. Não se comprova, na espécie, contrarie a constrição da liberdade a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. OITO ACUSADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 189.069-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO – ARMA DE FOGO – CONCURSO DE AGENTES – FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada prática de roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e concurso de agente, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória” (HC n. 179.328, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dois roubos majorados (utilização de arma de fogo, concurso de pessoas e participação de menor). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Fundamentação idônea da custódia cautelar: necessidade de garantir a ordem pública. 4. Supressão de instância. Ausência de interposição de agravo regimental contra decisão monocrática proferida pelo STJ. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 143.749, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar.



    2. A superação do entendimento da Súmula 691/STF pressupõe a inequívoca demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, de contrariedade à jurisprudência do Tribunal ou de teratologia.



    3. Decretada a prisão preventiva com base no modus operandi empregado pelo acusado, inexiste razão para o acolhimento do pedido de supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 123.643, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2014). 



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora